Tribunal: TJDFT
Processo: 0719293-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0719293-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: LUCAS DE PAIVA RIBEIRO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA MARLY DE PAIVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina/DF (id. 92939952, do processo na origem) que, nos autos da ação sob o procedimento comum (processo no 0705432-40.2021.8.07.0005), ajuizada por LUCAS DE PAIVA RIBEIRO, deferiu o pedido de antecipação de tutela, para determinar à parte ré, ora agravante, que autorize a internação do autor para tratamento neurocirúrgico, a realização de tratamento, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) até o limite de R$200.000,00 (duzentos mil reais). Eis o teor da decisão agravada, litteris: “ Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência proposta por LUCAS DE PAIVA RIBEIRO (CPF: 016.320.741-09); , representado por MARIA MARLY DE PAIVA, objetivando que a parte requerida AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL-LTDA (CPF: 29.309.127/0094-78); proceda a sua internação em leito no HOSPITAL BRASÍLIA para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, inclusive neurocirúrgico, conforme solicitação médica. Alega que a parte autora é beneficiária do Plano de Saúde Amil 400 Nacional QC, operado pela AMIL – ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA, conforme documentos acostados aos autos. Aduz que a parte autora encontra-se internada no HOSPITAL BRASÍLIA, em estado gravíssimo, necessitando urgentemente de TRATAMENTO NEUROCIRURGICO, conforme relatório médico assinado pela Dr. Paulo Augusto S. L. Ledo, CRM-DF 20.984, o qual relata grave estado de saúde do autor. Eis o breve relatório. Passo a decidir. Primeiramente, diante da gravidade dos fatos e da urgência verificada, nomeio o(a) Sr(a).MARIA MARLY DE PAIVA, como curador(a) do ora requerente, especificamente para este feito, nos termos do art. 4o, III, do Código Civil, c/c o art. 72, I, do Novo Código de Processo Civil. De início, tem-se que existe um vínculo consumerista entre o autor e a empresa seguradora de saúde. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do NCPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, posto que, segundo a médica do autor, trata-se de Hidrocefalia Multisseptada (Paulo Augusto S. L. Ledo, CRM-DF 20.984) A recusa do plano de saúde em autorizar a disponibilização de INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO NEUROCIRURGICO do autor se fundamenta, ao que tudo indica, na eventual existência de carência para o plano contratado pela autora. Nesse sentido, aplica-se a hipótese o art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998 pela documentação juntada, à medida que se evidenciam elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico do autor: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do NCPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar da autora os valores gastos na internação. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível, verossímil, o direito alegado pelo autor, subsidiando, então, a tutela antecipada nesse sentir. Outro não é o entendimento do TJDFT: PLANO DE SAÚDE. EXAME. COBERTURA. URGÊNCIA. RECUSA. CARÊNCIA. DANO MORAL. HONORÁRIOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INTERESSE DE AGIR. 1 - O cumprimento da tutela antecipada não acarreta a perda superveniente do interesse de agir. A medida deve ser confirmada por provimento definitivo. 2 - Caracterizado estado de urgência, não pode o plano de saúde recusar custear realização de exame de que necessita o beneficiário, ao argumento de que não cumprido o prazo de carência (L. 9.656/98, art. 35-C). 3 - A recusa do plano de saúde em autorizar tratamento indicado por médico, como urgente, necessário e adequado ao segurado, no momento que, acometido de grave doença, ele mais necessita, causando-lhe dor e angústia, enseja indenização a título de danos morais. 4 - Valor de indenização por dano moral fixado prudente e moderadamente, que leva em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade e atende às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, deve ser mantido. 5 - Condenatória a sentença, os honorários são arbitrados nos limites do § 3o, do art. 20, do CPC: mínimo de dez por cento e máximo de vinte por cento da condenação. 6 - Apelações não providas. (Acórdão n.759884, 20121310032495APC, Relator: JAIR SOARES, Revisor: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/02/2014, Publicado no DJE: 19/02/2014. Pág.: 149) Diante desse cenário, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a Ré autorize a internação do autor PARA TRATAMENTO NEUROCIRURGICO, a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) que incidirá até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), nos termos do art. 537, §4o do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, e aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da paciente, deverão ser analisados pelo juízo natural. (...)” Irresignada, a ré interpõe o presente recurso e, em suas razões recursais (id. 26569268), defende, em linhas gerais, ter havido a negativa de cobertura para internação clínica do agravado, em razão da existência de carência para Cobertura Parcial Temporária (CPT), face a existência de doença preexistente. Nesse sentido, segue aduzindo que a apólice do segurado foi implantada com CPT de 24 meses para “Hidrocefalia CID Z98.2 – Presença de dispositivo de drenagem de liquor”, a ser cumprida dentro do período de 15/08/2020 a 05/08/2022, sendo este o motivo da negativa, porquanto o tratamento reclamado (Hidrocefalia) ser endereçado ao tratamento da patologia em questão. Afirma que o cumprimento do prazo de Cobertura Parcial Temporária contratual era de conhecimento do agravado, havendo, inclusive, no relatório médico apresentado nos autos, histórico de Hidrocefalia Multisseptada, com diversas abordagens neurocirúrgicas, caracterizando, portanto, doença preexistente. Aponta a legislação que entende amparar seu posicionamento, em especial o art. 2, da Resolução Normativa no 162, da Agencia Nacional de Saúde Suplementar e o art. 11 da Lei no 9.656/98, além do contrato firmado entre as partes, agindo no exercício regular de seu direito (art. 188, inciso I, do CC), não podendo a operadora ser penalizada injustamente, em razão do procedimento não possuir cobertura. Além disso, destaca excessividade da multa imposta e o reduzido prazo para cumprimento da tutela de urgência, pugnando pela exclusão da multa ou caso não seja esse o entendimento, pela redução, nos termos do art. 537, §1o, inciso I, do CPC e elasticidade do prazo. Destaca, ainda, não estarem presentes os requisitos do art. 300, do CPC, para a concessão da tutela na origem. Pontua ser desproporcional e desarrazoada a penalidade fixada, diante da ausência de limitação e indicação de prazo para cumprimento, contrariando a parte final do disposto no art. 537, do CPC, inexistindo qualquer fundamentação suficiente para justificar o quantum estabelecido, a teor do que dispõe o art. 489, §1o, inciso III, do CPC. Registra que o valor atribuído à causa e o proveito econômico pretendido cinge-se em R$15.000,00, devendo a cláusula penal se limitar à obrigação principal, conforme disposto no art. 412, requerendo a reforma da decisão para que a multa aplicada seja excluída ou, consideravelmente, reduzida, assim como sua limitação. Colaciona jurisprudência em defesa de sua tese. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo Colegiado. No mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, eximindo a operadora de qualquer penalidade imposta. Preparo no id. 26569269, p. 1 e 2. É o relatório. DECIDO. Prima facie, verifico ser o caso de cabimento do agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 do diploma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo a este recurso decorre do artigo 1.019, inciso I, da lei adjetiva, quando estiverem presentes os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do mesmo diploma, quais sejam, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, pretende a parte recorrente ver suspensa a eficácia da decisão de primeiro grau, a qual lhe determinou que autorizasse a internação do autor, ora agravado, para tratamento neurocirúrgico, a realização de tratamento, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) até o limite de R$200.000,00 (duzentos mil reais). A partir de uma análise superficial, própria deste momento processual, tenho que os argumentos deduzidos pela parte agravante não são suficientes para viabilizar a concessão do efeito suspensivo pleiteado. De fato, a alegação de existência de carência para Cobertura Parcial Temporária (CPT), face a existência de doença preexistente, ao menos nesse juízo inicial de cognição, não se presta para evidenciar a probabilidade de provimento do recurso, já que, a princípio, diante de uma situação de urgência ou de emergência, como no presente caso, exige-se que a operadora assegure a cobertura integral das despesas médico-hospitalares de seu assegurado, conforme se denota da inteligência do artigo 35-C, inciso I e II, da Lei 9.656/98[1]. Lado outro, no que diz respeito à multa por descumprimento da tutela de urgência e a ausência de prazo para cumprimento da obrigação, verifico que o cumprimento da determinação judicial já foi noticiado na origem pela própria ré/agravante (id. 94962476 dos autos originários - contestação), circunstância que restou confirmada pela parte autora/agravada (id. 94740109 dos autos originários), de modo que análise do quantum fixado a título de astreintes, assim como o prazo para cumprimento, serão objeto do mérito recursal. Portanto, considerando os elementos constantes dos autos, entendo que, nesse estágio processual, não existe risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, que possa amparar um provimento monocrático voltado à suspensão de eficácia da decisão agravada. Deste modo, não evidenciada a probabilidade do direito e, nem tampouco, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, deve o presente pedido liminar ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. [1] Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Brasília/DF, 18 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora